Tribunal: CARF
Processo: 10830.906704/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.906704/2010-59
ACÓRDÃO
1302-007.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSITIONS OPTICAL DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS DECLARADAS
EM DCOMP E NÃO HOMOLOGADAS. COMPÕEM PARCELA DE SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF N° 177
Parcelas de estimativas compensadas, declaradas em DCOMP devem
compor o saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2005, ainda que não
homologadas, nos termos da Súmula CARF n° 177, eis que no presente
caso, a cobrança judicial está sendo realizada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo pleiteado, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.074, de 09 de
abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 10830.903046/2010-43, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906704/2010-59
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou DCOMP cujo crédito é relativo a saldo negativo de CSLL.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório
Eletrônico, porque não foi reconhecido crédito para compensação.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que recolheu tributos maior que o devido, assistindo-lhe o direito ao
crédito pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ.
Irresignada com decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando,
preliminarmente a nulidade da decisão de 1a instância, e, no mérito, ratificou que recolheu
tributos maior que o devido, fazendo jus a saldo negativo do tributo apurado ao final do período.
Requer a conversão do julgamento em diligência a fim de que sejam considerados
as decisões judiciais de procedência dos embargos à execução. Indicou perito e formulou quesitos.
Requereu ao final o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, ou que seja
reconhecida a integralidade do direito creditório, ou então que o julgamento seja convertido em
diligência para produção da prova pericial e confirmação das informações por ela prestada.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
1.Da arguição de nulidade da decisão de 1 a instância.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906704/2010-59
3
A Recorrente alega nulidade da decisão de 1a instância porque não teria
sido considerado que as estimativas não homologadas estavam sendo
discutidas judicialmente:
11. Por decorrência lógica, na hipótese destes autos, parcela do direito
creditório da Recorrente (R$ 110.587,90) somente poderia ser reduzida ou
aniquilada mediante o reconhecimento de que os valores da CSLL, devidos
por estimativa nos períodos de apuração de janeiro, fevereiro, março e
maio de 2005, NÃO FORAM COMPENSADOS e, portanto, SÃO
EFETIVAMENTE DEVIDOS por ausência de pressuposto válido para a sua
extinção. Tal confirmação, contudo, APENAS OCORRERÁ com o
encerramento dos respectivos processos administrativos e/ou judiciais que
envolvam o crédito vinculado aos PER/DCOMP's transmitidos pela
Recorrente e os respectivos débitos tidos por indevidamente compensados.
12. Referida matéria, que provoca a nulidade do V. Acórdão, sequer foi
enfrentada pela C. 7' Turma da DRJ/BSB, em que pesem as informações
constantes nos registros da Receita Federal no sentido do questionamento
administrativo do crédito e de parcela substancial dos débitos das
estimativas de CSLL do ano-calendário de 2005.
Ocorre que, na apresentação da manifestação de inconformidade (e-fls. 2 a
6), a Recorrente apenas afirmou que o saldo negativo de CSLL pleiteado é
resultado do recolhimento de estimativas mensais de CSLL no montante de
R$ 1.063.461,25 e compensações no montante de R$ 110.587,90. Como a
CSLL devida apurada no final do período foi de R$ 1.077.154,15 concluiu
que tem direito ao saldo negativo de CSLL informado na DCOMP, no valor
de R$ 96.916,70, não tendo informado que havia embargado a execução
fiscal dos débitos não compensados, de modo que não cabia à DRJ verificar
a existência de processo judicial questionando a cobrança dos débitos
declarados em DCOMP não homologada.
Rejeito, portanto, a nulidade arguida da decisão de 1a instância.
Mérito
Na DCOMP n° 19371.48331.240206.1.3.03-2390 (e-fls. 55 a 60), aqui
analisada, o crédito informado é de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005 no valor de R$ 96.916,70, e as parcelas componentes do
crédito foram de 3 pagamentos, conforme o excerto abaixo da DCOMP:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906704/2010-59
4

Os pagamentos foram confirmados, conforme se verifica no excerto do
Despacho Decisório:

Contudo, como a CSSL devida informada na DIPJ foi de R$ 1.077.154,15,
não houve reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906704/2010-59
5
Vê-se claramente que a Recorrente se equivocou no preenchimento da
DCOMP porque deveria ter informado todas as parcelas de estimativas
compensadas, mas não o fez. Foram realizados pagamentos de estimativas
no valor total de R$ 1.063.461,25, comprovado com cópia de DARFs
(reconhecido pela DRJ), e de compensação de estimativas no montante de
R$ 110.587,90, conforme a seguinte tabela elaborada pela DRJ:

A DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado porque as
compensações das estimativa de CSLL do ano-calendário 2005 não foram
homologadas.
Conforme os documentos acostados aos autos, a Recorrente está
questionando a cobrança judicial das compensação não homologadas.
Entendo que se aplica ao presente caso a Súmula CARF n° 177, segundo a
qual, estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.
No presente caso, constata-se que as estimativas estão sendo cobradas
judicialmente, nada obstante a interposição de embargos à execução pela
contribuinte.
Dessa forma, se a contribuinte obtiver êxito no processo judicial (o
argumento da contribuinte é que tinha direito a crédito para compensação
das estimativas informadas na DCOMP analisada nos presentes autos) a
estimativa deverá ser considerada como parcela componente do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005. Se não tiver êxito, então o
débito já estará sendo exigido judicialmente, de modo que também deverá
ser considerado como parcela integrante do saldo negativo de CSL do ano-
calendário 2005.
Pelo exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância, e no mérito, em DAR PROVIMENTO ao recurso
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906704/2010-59
6
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo pleiteado, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 404
DF CARF MF
Original